Tribunal: TJMT
Processo: 1007834-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007834-88.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- SERGIO CLAUDIO VIECILI
AGRAVADA:- REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1007834-88.2022.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a penhora on line em conta bancária do devedor.
O agravante alega que requereu a extinção do feito nos termos do inciso III, do art. 485 do CPC, todavia esse pedido não foi apreciado.
Argumenta que se reconhecida essa situação, o processo será anulado.
Diz que foi deferida a penhora on line referente aos honorários advocatícios, todavia o requerimento foi feito pela própria exequente e não pelo advogado que, inclusive, não a representa mais.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a penhora on line em sua conta bancária.
Aduz que antes dessa determinação, o juízo a quo deveria analisar o pedido feito anteriormente de extinção do feito em razão do abandono da causa (inciso III, do art. 485 do CPC).
Em análise sumária, tem-se que essa matéria já foi objeto do AI n. 1024221-52.2020.8.11.0000, conforme constou do voto condutor do acórdão:
A agravada argumenta que a prescrição intercorrente não foi suscitada no primeiro grau e que o juízo a quo não acolheu a sua arguição de abandono da causa. De fato, trata-se de inovação recursal e a análise por este Tribunal implicaria em supressão de instância.
Na origem o agravante apontou em 20/02/2020 (fls. 272/275) o abandono da causa pela agravada e postulou a extinção da demanda por esse fundamento (id no 66780492).
Esse pedido gerou a decisão ora combatida, proferida nestes termos:
INDEFIRO o pedido formulado pela parte Executada as fls. 272/277, porquanto em se tratando de execução, a extinção do processo somente ocorre nas hipóteses do artigo 924 do CPC.
Todavia, além de a parte não recorrer da matéria ali enfrentada, o que por si só levaria ao não conhecimento do Agravo por violação ao princípio da dialeticidade, ainda expôs teses não levadas ao conhecimento do juízo da causa. Dessa forma, é evidente a inovação recursal, e o exame por esta Corte implicaria em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (sem destaque no original).
De qualquer forma todas as questões apresentadas serão aprofundadas no mérito.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator